Tribunal: TJBA
Processo: 8100383-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100383-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGENES DE SOUZA CAVALCANTE NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA INAPROPRIADA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou empresa de transporte por aplicativo ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes a motorista que teve sua conta bloqueada na plataforma digital, sob alegação de ausência de prévia notificação ou possibilidade de defesa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação na decisão que rejeitou embargos de declaração; (ii) saber se é válido o termo de renúncia assinado por antigo advogado sem poderes nos autos; (iii) saber se é devida indenização por danos morais e lucros cessantes; (iv) saber quais são os critérios aplicáveis para a correção monetária e os juros moratórios das verbas indenizatórias.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que a sentença enfrentou os pontos levantados nos embargos de declaração, fundamentando a rejeição por ausência de vícios no julgado.

4. Indeferido o pedido de expedição de ofício ao antigo patrono do Apelado, Bel. Anderson Machado, tendo em vista que este não mais possuía poderes de representação à época da assinatura do termo de renúncia, conforme substabelecimento sem reserva realizado em 2022.

5. O bloqueio da conta do motorista, sem a devida garantia de contraditório ou comunicação prévia, configura violação aos princípios constitucionais aplicáveis às relações privadas, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, caracterizando a ilicitude do ato da plataforma.

6. A responsabilidade civil da plataforma restou caracterizada, sendo devida indenização por danos morais, diante da repercussão pessoal e profissional do desligamento unilateral e abrupto.

7. Quanto aos lucros cessantes, a condenação é mantida, mas os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, limitada ao período de sete dias, correspondente ao “aviso prévio” não observado.

8. Aplicam-se os critérios dos arts. 389 e 406 do CC, na redação dada pela Lei n. 14.905/2024, para a correção monetária e juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação por danos morais, fixar a apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença e determinar os critérios atualizados de correção monetária e juros.

Tese de julgamento
:
“1. A rescisão contratual unilateral por plataforma digital, sem notificação prévia e sem oportunizar contraditório, viola os deveres anexos da boa-fé objetiva e enseja responsabilidade civil.”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8100383-60.2022.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

e, como Apelado,

JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA